Tribunal: STF
Processo: HC 217838
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M.A.L.M, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu a liminar no RHC nº 167.044/CE.



    Narram os autos que o paciente foi afastado cautelarmente do cargo de Vereador, bem como proibido seu ingresso na Câmara de vereadores do Município de Juazeiro do Norte/CE, ante a suposta prática dos crimes definidos nos artigos 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, arts. 288, 299, 304 e 312, do CP, e art. 90, da Lei nº 8.666/93.



    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, afirmando inexistir fundamentação apta a justificar a imposição das aludidas medidas cautelares.



    Requerem, liminarmente, a revogação das cautelares aplicadas ao paciente ou a substituição pela descrita no art. 319, III do CPP.



    Examinados os autos, decido. 



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do RHC nº 167.044/CE substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Humberto Martins ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Ainda que assim não fosse, as instâncias ordinárias assentaram:



    “1. Paciente investigado pela prática das condutas tipificadas nos artigos 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, arts. 288, 299, 304 e 312, do CP, e art. 90, da Lei nº 8.666/93. 2. Quanto ao pedido de revogação da medida cautelar aplicada em desfavor do paciente, de afastamento de suas funções públicas, entende-se que não merece acolhimento. Como se vê, aplicação das medidas cautelares em desfavor do paciente se deu em razão de fundada suspeita de seu envolvimento em crimes contra administração pública, de peculato, fraudes à licitação e na execução de contratos, e lavagem de capitais. Segundo consta na decisão impugnada, a operação policial investiga se a empresa ALFA Construções Comércio e Serviço EIRELI, que celebrou contratos públicos com a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, pertence ao paciente M. A. L. de M. 



    Na hipótese, ressaltou o magistrado singular que: “Está demonstrado está o nexo funcional entre o delito praticado e a atividade desenvolvida pelo agente, bem como que sua manutenção na função pública poderá implicar a continuidade da utilização indevida do cargo com desvios do interesse público para a consecução dos objetivos espúrios do agente, não compatíveis com a ordem jurídica.” (Doc. 15 Fl. 2).



    Logo, a conclusão adotada pelas instâncias precedentes não destoa da Jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO. NECESSIDADE. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS GRAVÍSSIMAS EM DESFAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. […] A reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo. 6. Ação penal julgada parcialmente procedente para absolver o réu do crime de estelionato, mas para condená-lo aos crimes de responsabilidade (art. 1º, I, do DL 201/67) e de falsificação de documento público (art. 297 do CP), afastando-o cautelarmente do cargo de prefeito. 4. Agravo regimental DESPROVIDO" (ARE 795550- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/11/2014).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente